Tribunal: TJPA
Processo: 0000316-62.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000316-62.2010.8.14.0045

APELANTE: CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES LTDA

APELADO: RUBENS CARDOSO JUNIOR, CILENE VIEIRA PIRES, ELISMAR JOSE BRAGA, JOAQUIM SOUSA OLIVEIRA, MANOEL JULIO DE SALES, JULIO MARTINS DE MORAIS, JOSE MARTINHO BRAGA, JOSILEIDE LOBATO BRAGA, ANTONIO ARAUJO AGUIAR, LEONEL GONCALVES DA SILVA, JOVANES ALVES BRANDAO, EDIELSON VELOSO ARAUJO, EDILSON DE JESUS SOUSA, JUCILEY FONTES ALVES, DORISVALDO FERNANDES PRADO, ANTONIO BERTULINO DA COSTA E OUTROS, ARY DONO DA PARAMAQUINAS EM XINGUARA, USUÁRIO DO SISTEMA..........., MARCIO FERNANDES PIRES, LEONARDO FERNANDES DE ALMEIDA, ETERNO MAGALHAES DOS SANTOS, SABINO AIRES DA SILVA, FERNANDO BARROS, DORVALINO GARCIA DE MORAES, JUAREZ ALVES BRANDAO, DIONISIO SIVERIANO DE MENDONCA, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, VICENTE ALVES FILHO, CLAUDEON BRAGA DO BRASIL, MILTON BALBINO DA SILVA, JOENI PEREIRA, DEUSIMAR PEREIRA LOBATO, CLAUDISON SALES DO BRASIL E OUTROS, PEDRO LIMA DA SILVA, ABSAHI MARTINS DA SILVA, MARLON ANDRADE FERREIRA, JANIO CARLOS DA SILVA, MARIA JOSE LOPES DE ALMEIDA, JOAO RAMOS DE OLIVEIRA, ANTONIO GARCIA DE MORAES, ELNITES BARBOSA DOS SANTOS, ELSON MAGALHAES, ANTONIO ARAÚJO AGUIAR, AMANDA FERREIRA ARANHA, ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, MAERCIA BARBOSA DOS SANTOS, EDER BRAGA DO BRASIL, JOAO JOSE DOS SANTOS, CASSIANO SIMAEL ALVES FERNANDES, EDUARDO ROBERTO PACHECO, EVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, FABRICIO WELITON MACEDO DE MORAES, FRANCISCO GEORGE DOS SANTOS, IDELBRANDO DE ANDRADE, SANDROS NUNES DA SILVA, ILSON RODRIGUES DA SILVA, MORRO VERDE PARTICIPACOES S/A, HILARIO FERNANDES DE ALMEIDA, JOSE ALVES DE SOUSA, JAIRO CARLOS DA SILVA, BENEDITO JACINTO CORREIA, PEDRO CARLOS DA SILVA, JOAO DOS SANTOS, MESSIAS DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA LIMA, MABIC BARBOSA DA SILVA, ANA PEREIRA NATIVIDADE, FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO, PEDRO GOMES PINHEIRO, ROBERTO CARLOS, SALVIANO DA SILVA, JOSE FERNANDES DA SILVA, ELSINO MOREIRA BRASIL, JILSON JUSTINO COELHO, IVANILDE SOUZA DA SILVA, IVANI ALVES FERNANDES, MARIA LÚCIA PIRES LEITE, FERNANDO BARROS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000316-62.2010.8.14.0045

EMBARGANTE: CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES

LTDA

ADVOGADOS: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR E RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO.

EMBARGADOS: FERNANDO BARROS SILVA E OUTROS

ADVOGADOS: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E POSSE AGRÁRIA. CABIMENTO DA ANÁLISE NO ÂMBITO POSSESSÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-

Embargos de declaração opostos por CMI — Companhia Mercantil e de Incorporações Ltda. contra voto proferido no recurso de apelação (ID 25190208), o qual reconheceu a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à reintegração de posse pleiteada pela apelante. O embargante sustenta a existência de contradição e omissões no acórdão.

II. A contradição relevante para fins de embargos de declaração é apenas a intrínseca, existente entre os próprios fundamentos e a conclusão do julgado, não abrangendo divergências com elementos externos, como outros processos ou alegações das partes.

III. A alegada omissão quanto aos limites dos institutos possessórios não se verifica, pois o voto enfrentou suficientemente a matéria, ressaltando que a função social da propriedade e a posse agrária são elementos legítimos e necessários à solução de conflitos possessórios.

IV - A análise da função social do imóvel é cabível em ações possessórias, conforme jurisprudência consolidada, sendo inclusive determinante para a apreciação da “melhor posse”.

V - As demais alegações do embargante buscam rediscutir fundamentos já apreciados, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, destinados apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

VI-
Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo-se o voto de ID 25190208, em sua integralidade, o qual reconheceu que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida pelo ora apelante.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000316-62.2010.8.14.0045

EMBARGANTE: CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES

LTDA

ADVOGADOS: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA; EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR E RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO.

EMBARGADOS: FERNANDO BARROS SILVA E OUTROS

ADVOGADOS: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por recurso de apelação, interposto por
CMI — COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORAÇÕES LTDA,
em face do voto proferido (ID 25190208) o qual reconheceu que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida pelo ora apelante.

Aduz o ora embargante que o voto proferido teria uma contradição ao afirmar que o processo 0000066- 93.1991.8.14.0045 que reconheceu o esbulho teria transitado em julgado, uma vez que estaria ainda em fase recursal.

Que haveria omissão quanto a argumentação de que o voto estaria fora dos limites dos institutos da posse, os quais não poderiam ser desprezados pelos agentes judicantes.

Que a posse agrária só poderia ser apreciada em sede própria, nos procedimentos tendentes à intervenção estatal na propriedade privada, pela Unuião/INCRA, como nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária).

Contrarrazões aos embargos de declaração ( ID 25594282; 25653532).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000316-62.2010.8.14.0045

EMBARGANTE: CMI COMPANHIA MERCANTIL E DE INCORPORACOES

LTDA

ADVOGADOS: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA; EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR E RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO.

EMBARGADOS: FERNANDO BARROS SILVA E OUTROS

ADVOGADOS: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido ( ID 25190208) por esta relatoria, o qual reconheceu pela ausência
de preenchimento dos requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida pelo ora apelante.

Inicialmente,
destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Contudo, muito embora o ora embargante tenha alegado a existência de omissão e contradições na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que foi decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

De início, cumpre esclarecer que em que pese conste no voto embargado a informação equivocada quanto ao trânsito em julgado do referido processo 0000066-93.1991.8.14.0045
,
o que, de fato, não teria ocorrido, tal equívoco não altera o resultado do julgamento, por se tratar de tema externo à decisão e que não interfere na coerência interna do
decisum.

Ressalta-se,
a priori
,
que a contradição passível de exame em embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos e conclusão, conforme delimitado pelo art. 1.022 do CPC. Não configuram contradição as divergências entre a decisão e elementos externos, como outros processos, narrativas das partes ou documentos que não guardam relação com a coerência lógica da decisão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO: CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 1.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
. 2. Não há omissão em acórdão que decide a causa em consideração aos interesses de uma das partes, para tanto enfrentando os pontos considerados relevantes para o deslinde da controvérsia. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AREsp: 1854128 DF 2021/0070411-1, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Assim, a correção do ponto indicado não tem o condão de modificar o resultado, razão pela qual se limita à retificação de informação, sem repercussão sobre o mérito.

Quanto as outras questões suscitadas, de que a posse agrária não poderia ser discutida nos presentes autos, vislumbro que não merecem prosperar.

A função social da propriedade é levada em consideração pelo Poder Judiciário, na medida em que constitui limite ao exercício absoluto do direito de propriedade. Assim, em situações específicas envolvendo conflitos agrários, tal princípio pode influenciar diretamente o desfecho das ações possessórias, sobretudo quando o uso produtivo e social da terra se sobrepõe à mera titularidade formal do imóvel.

Essa concepção é corroborada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: NOVO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. FUNÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUSITO COMPROVADO . PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. -
De acordo com ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações possessórias a função social da propriedade deve ser examinada juntamente aos demais requisitos exigidos para configuração do direito possessório
- Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, bem como observada a função social da propriedade, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse.

(TJ-MG - AC: 51079440820168130024, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/12/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022).

Diante disso, é plenamente cabível a análise da posse agrária nas reintegrações de posse. A exemplo:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
POSSE AGRÁRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
. INEXISTÊNCIA DE POSSE AGRÁRIA. NEGATIVA DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sonia Maria Tengler e Erwin Tengler contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Associação Bibiana, reformando a sentença de primeiro grau para negar a reintegração de posse aos Agravantes, em razão da não comprovação da função social da propriedade e da posse agrária. Os Agravantes alegam a comprovação do exercício da posse e do esbulho, requerendo subsidiariamente a delimitação da decisão apenas à área ocupada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
determinar se os Agravantes demonstraram o cumprimento da função social da propriedade e o exercício da posse agrária
; e (ii) estabelecer se há direito à
reintegração de posse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse agrária exige o exercício direto, contínuo e produtivo da terra, o que não se verifica no caso concreto, pois os Agravantes não residem no imóvel há mais de 14 anos, mantendo apenas posse indireta por meio de caseiros.

O Relatório Agronômico do INCRA atestou que a propriedade não cumpria sua função social à época do esbulho, pois parte da área estava improdutiva, sem exploração econômica efetiva pelos Agravantes.

A ausência de comprovação de vínculo formal de trabalho dos empregados e a inexistência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) indicam descumprimento de normas ambientais e trabalhistas, reforçando o não atendimento da função social da propriedade.

A jurisprudência do STJ estabelece que a posse agrária deve ser caracterizada pelo aproveitamento racional e produtivo da terra, condição que não foi satisfeita no caso concreto.

Os Agravantes não trouxeram argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse agrária se caracteriza pelo exercício direto, contínuo e produtivo da terra, sendo imprescindível a demonstração de exploração econômica.

O descumprimento da função social da propriedade impede a reintegração de posse.

A posse indireta, sem comprovação de efetivo aproveitamento produtivo da terra, não configura posse agrária apta a justificar a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; art. 186.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1040296/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002897-14.2008.8.14.0015 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 )

Além disso, em tais ações possessórias, concomitantemente, é imprescindível a discussão acerca da chamada “melhor posse” que, inclusive, leva em consideração a função social destinada ao imóvel. Exemplificando:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL . ESBULHO NÃO COMPROVADO. I - Na ação de reintegração de posse, necessária a análise da "melhor posse", conforme disciplina o art. 1.196 do CC . II - O apelado-réu comprovou a melhor posse do imóvel, pois os documentos demonstram que lhe conferiu função social ao habitá-lo, ao contrário da apelante-autora que somente se limitou a comprovar que celebrou cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida .

(TJ-DF 00040050720168070011 1436882, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2022)

Portanto, a controvérsia apreciada não diz respeito à titularidade dominial, mas sim à função social empregada ao objeto da lide, que é o elemento essencial à análise desse tipo de demanda.

Nesse sentido, como devidamente exposto na sentença, reiterado pelo parecer ministerial e confirmado no voto embargado, o apelante não exercia posse agrária qualificada, tampouco cumpria a função social exigida para sua proteção. Logo, não havia elementos jurídicos para o acolhimento do pleito possessório.

No que tange às demais alegações de omissão e contradição, estas não prosperam, pois visam apenas à rediscussão de matérias já amplamente apreciadas, tanto em primeiro grau quanto no voto embargado, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto de ID 25190208, em sua integralidade, o qual reconheceu que
não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à reintegração de posse pretendida pelo ora apelante.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026